Tribunal: TJSP
Processo: 3008051-17.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Maurício Fiorito
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO À SAÚDE – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS – Art. 196 da Constituição Federal – Responsabilidade solidária de todos os entes federativos – Prescrição médica suficiente para comprovar a necessidade e eficácia dos medicamentos em questão – Preenchimento dos requisitos fixados pelo STJ no REsp 1.657.156/RJ (Tema 106) – Precedentes – Decisão mantida – Recurso

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO À SAÚDE – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS – Art. 196 da Constituição Federal – Responsabilidade solidária de todos os entes federativos – Prescrição médica suficiente para comprovar a necessidade e eficácia dos medicamentos em questão – Preenchimento dos requisitos fixados pelo STJ no REsp 1.657.156/RJ (Tema 106) – Precedentes – Decisão mantida – Recurso improvido.